Tribunal: STF
Processo: AI 66197
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- Agravo Regimental. 
Se o acórdão recorrido declara que sua fundamentação se encontra em voto proferido em outra ação, e voto que se considera como parte integrante dele, a ausência de cópia desse voto impossibilita a perfeita compreensão da controvérsia. Aplicação da súmula 288. 
Agravo regimental  a que se nega provimento.